Tribunal: STF
Processo: HC 86538
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
TIPO PENAL - OBSERVÂNCIA - DENÚNCIA - FATOS. O enquadramento no
tipo penal há de estar em sintonia com os fatos narrados na
denúncia, dos quais se defende o acusado.
        CRIME DE TRÂNSITO -
TRAFEGAR NA CONTRAMÃO. O ato de trafegar na contramão não está
compreendido pela norma do artigo 311 da Lei nº 9.503/97 - Código de
 Trânsito Brasileiro.